Tribunal: TJMT
Processo: 1032706-02.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032706-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ARLINDO FROELICH - CPF: 337.014.749-15 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0012468-52.2017.8.11.0055, que acolheu questão de ordem suscitada pelo executado para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural (matrícula n. 5766) com base no art. 833, VIII, do CPC. A parte agravante sustenta que o imóvel não é explorado diretamente pela família do executado, mas por caseiro, e que não há comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade. Pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural nos termos legais; (ii) estabelecer se há exploração direta do imóvel pelo núcleo familiar do executado, apta a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece presunção relativa (juris tantum) de que a pequena propriedade rural é explorada diretamente pela família, transferindo ao exequente o ônus de comprovar o contrário, conforme entendimento firmado no REsp 1.408.152/PR.

A existência de penhor de safra, certidões públicas e declarações de vizinhos comprova que o imóvel é utilizado para produção agrícola voltada à subsistência familiar, preenchendo o segundo requisito legal para a impenhorabilidade.

A residência do executado fora do imóvel ou o fato de haver caseiro no local não descaracteriza a exploração familiar da propriedade nem afasta a incidência da proteção legal e constitucional.

A proteção conferida à pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo decorra da atividade produtiva desenvolvida no imóvel, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.177.643/PR).

Diante da ausência de prova apta a afastar os pressupostos legais da impenhorabilidade, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É impenhorável o imóvel rural que se enquadra como pequena propriedade, nos termos da Lei nº 8.629/93, quando utilizado para a subsistência familiar, independentemente de ser a residência do executado.

A presunção de exploração familiar da pequena propriedade rural transfere ao exequente o ônus de comprovar o uso diverso, para afastar a proteção legal.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe da origem do débito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
., nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0012468-52.2017.8.11.0055, que acolheu questão de ordem suscitada pelo executado para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural objeto de penhora (Matrícula n. 5766), com base no art. 833, VIII, do CPC.

Nas razões recursais a parte agravante sustenta que o agravado não comprovou a exploração familiar do imóvel, tampouco que dele retira sua subsistência, sendo que a propriedade é cuidada por um caseiro, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Ressalta, ainda, a ausência de prova de que o bem se enquadra nos critérios objetivos e subjetivos exigidos para a proteção legal da pequena propriedade rural.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.913.234/SP e o REsp 492.934/PR, no sentido de que o reconhecimento da impenhorabilidade demanda a comprovação cumulativa de que se trata de pequena propriedade rural e que esta é explorada diretamente pelo núcleo familiar.

Requer a reforma da decisão, com o afastamento da impenhorabilidade reconhecida.

Contrarrazões apresentadas ID258719184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar a impenhorabilidade, ou não, do imóvel registrado sob a matrícula n. n. 5766 do CRI de Brasnorte/MT.

A decisão objeto do recurso acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade dos Agravados, nos seguintes termos
:

[...]O bem em questão possui área de 79,6264 hectares (setenta e nove hectares sessenta e dois ares e sessenta e quatro centiares). De acordo com o CCIR de id. 166686798, a área em comento possui 0,7963 módulo fiscal. Desta feita, o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural. Com relação ao segundo requisito (exploração familiar da pequena propriedade rural), algumas considerações devem ser realizadas. Primeiramente, insta salientar que há suspensão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial, tendo em vista a afetação do Tema 1.234 do STJ, o que permite este Juízo proferir a presente decisão. Em análise ao processo, denota-se que o sustento da família do executado é oriundo da exploração da propriedade em questão. O documento de id. 166686801 se trata de penhor de safra referente à lavoura explorada na propriedade em questão. Ademais, as declarações públicas acostadas reforçam a comprovação de que há exploração da propriedade para sustento familiar. Não constitui requisito de impenhorabilidade que o executado resida na propriedade rural, ou seja, que o imóvel seja a sua residência e de sua família. Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. 2. Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família. (N.U 1016614-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024). Desta feita, a impenhorabilidade do bem em questão há de ser reconhecida. 1 - Isso posto, este Juízo ACOLHE a questão de ordem, declarando a impenhorabilidade do bem em questão, não devendo recair sobre o imóvel rural qualquer constrição decorrente deste processo...
(id.252852659
).

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de seu enquadramento em área de até 04 quatro módulos fiscais e da utilização do bem para subsistência familiar.

O conceito de pequena propriedade rural, por sua vez, encontra-se delineado no art. 4º, II, “a” da Lei nº 8.629/93, segundo o qual considera-se pequena propriedade o imóvel rural de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

No caso dos autos, restou comprovado que o imóvel possui área inferior a um módulo fiscal, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, enquadrando-se, portanto, como pequena propriedade rural.

Além disso, o conjunto probatório revela que o imóvel é objeto de exploração agrícola voltada à subsistência familiar, havendo penhor de safra, certidões públicas e declarações de vizinhos atestando o uso produtivo da terra pelo executado, conforme bem destacado na decisão agravada (ID. 172923215)

.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural; no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375).

Em razão da presunção
juris tantum
em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural. (REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017).

Com efeito, embora a presunção que milita em favor do devedor não possa ser aplicada de forma automática e indiscriminadamente, no caso concreto, verificou-se a presença de indícios mínimos acerca da atividade rural.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA. 1. A proteção da pequena propriedade rural ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (art. 5º, XXVI) . Recebeu, ainda, albergue de diversos normativos infraconstitucionais, tais como: Lei nº 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015. 2. O bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família . 3. Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família. 4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural . 5. No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375). 6 . O próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência. 7. Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural . 8. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

In casu
, embora o Agravante tenha alegado que o executado “raramente comparece” ao local ou que o imóvel é cuidado por caseiro, tais elementos não são suficientes para afastar a proteção legal e constitucional da pequena propriedade rural, notadamente quando não se demonstra que o imóvel tenha destinação distinta daquela prevista em lei, ou que não seja utilizado para subsistência da família.

O reconhecimento da impenhorabilidade não exige residência no local e nem mesmo que o débito exequendo decorra diretamente da atividade produtiva desenvolvida na propriedade, conforme reiterado pelo STJ:

“A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família.” (STJ, AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/12/2019)

.

Dessa forma, demonstrado que o imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural explorada pela família, incide sobre ele a impenhorabilidade prevista em lei e na Constituição Federal, devendo ser preservado em nome da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1038507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/03/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025